Tribunal: TCU
Processo: 031.363/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10030/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da Prestação de Contas Ordinária da Universidade Federal do Ceará (UFC) relativa ao exercício financeiro de 2012. Considerando que o rol de responsáveis constante destes autos não atende ao estipulado no art. 10 da IN-TCU 63/2010; Considerando que a unidade técnica propõe dar prosseguimento à análise dos presentes autos ao menos em relação aos fatos que não se relacionam com os processos sobrestantes (TCs Processo 018.579/2014-0 e Processo 034.495/2018-5 ) e aos gestores que neles não foram responsabilizados; Considerando as medidas de desburocratização que o TCU vem promovendo em âmbito interno e os princípios da razoável duração do processo, da racionalidade administrativa, da efetividade, da eficiência e da economicidade, que devem orientar os processos de controle externo; Considerando que na dicção do atual Regimento Interno do TCU, a decisão definitiva em processo de contas ordinárias não é fato impeditivo da aplicação de multa ou imposição de débitos em outros processos, salvo se a matéria for examinada de forma expressa e conclusiva; Considerando, por fim, que existe a possibilidade de, no momento do julgamento das presentes contas, decidir-se por novo sobrestamento de forma específica para parte dos gestores, garantindo-se a tempestividade do julgamento em relação aos demais. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento deste processo, determinado por meio do Acórdão 10850/2016-TCU-Segunda Câmara ; e b) com fundamento na IN-TCU 63/2010, excluir do rol inicial de responsáveis desta prestação de contas as seguintes pessoas físicas e jurídicas: Francisco Ferreira Neto (CPF XXX.768.273-XX); Francisco Jonatan Soares (CPF XXX.492.083-XX); Joana Darc Cabral Figueiredo (CPF XXX.911.743-XX); João Batista Arruda Pontes (CPF XXX.060.903-XX); José Antônio Fernandes de Macedo (CPF XXX.280.177-XX); Limpex Terceirização de Serviços Gerais Ltda-ME (CNPJ 04.401.312/0001-68); Manoel Alves Filho (CPF XXX.196.503-XX); Multemprex Comercio e Serviços de Alimentação, Eventos, Informática e Audiovisual Ltda (CNPJ 12.985.431/0001-33); Pedro Eymar Barbosa Costa (CPF XXX.177.473-XX); Serval Serviços e Limpeza Ltda. (CNPJ 07.360.290/0001-23); Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda (CNPJ 10.359.163/0001-19); e Valderi Dias Ferreira Filho (CPF XXX.189.073-XX), sem prejuízo de posteriormente incluir outros não relacionados inicialmente, nos termos da Lei 8.443/1992; c) autuar processo apartado do tipo representação para tratar da Constatação 2.1.2.1 descrita pela CGU no Relatório de Auditoria 201305978, convalidando todos os atos processuais já realizados e transladando-se destes autos todas as peças que forem necessárias; d) considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 10850/2016-TCU-Segunda Câmara ; e e) dar ciência à Secretaria de Recursos (Serur) e à Secretaria de Tomada de Contas Especiais (Secex-TCE) de que os processos TC Processo 018.579/2014-0 e Processo 034.495/2018-5 , ora em exame naquelas unidades, podem ter impacto na presente prestação de contas e que, na medida do possível, devem ser instruídos prioritariamente. 1. Processo TC- Processo 031.363/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Antônio Salvador da Rocha (XXX.950.143-XX); Ciro Nogueira Filho (XXX.682.503-XX); Custodio Luis Silva de Almeida (XXX.111.783-XX); Denise Maria Moreira Chagas Correa (XXX.157.803-XX); Elidihara Trigueiro Guimarães (XXX.533.853-XX); Ernesto da Silva Pitombeira (XXX.456.993-XX); Fernando Henrique Monteiro Carvalho (XXX.038.763-XX); Florentino de Araújo Cardoso Filho (XXX.652.963-XX); Gil de Aquino Farias (XXX.786.833-XX); Henry de Holanda Campos (XXX.333.873-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luis Carlos Uchoa Saunders (XXX.149.103-XX); Marcia Maria Tavares Machado de Aquino (XXX.779.833-XX); Maria Clarisse Ferreira Gomes (XXX.706.123-XX); Maria Naiula Monteiro da Silva (XXX.993.643-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (OAB/CE 23.416); Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB/CE 3.625); Adriano Fernandes da Cunha (OAB/CE 29.396); Tirshen Maia Martins (OAB/CE 26.333); Francisco das Chagas Carvalho Maciel; Igor Pereira Chayb (OAB/CE 24.205); Danielle Capistrano Rolim Mota (OAB/CE 20.015-B); Francisco Ernando Uchoa Lima Sobrinho (OAB/CE 10.054); Cristiano Gonçalves Menna Barreto (OAB/DF 27.862) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.